Tribunal: TJMT
Processo: 0000611-82.2015.8.11.0021
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000611-82.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Fernando Barboza Martins (VÍTIMA), Antonio Ferreira Santos Neto (VÍTIMA), EDUVALDO CHAGAS COSTA - CPF: 801.220.863-68 (VÍTIMA), ADELINO DA CONCEICAO SANTOS CRUZ - CPF: 608.441.523-74 (VÍTIMA), VALDINE SILVA LIMA - CPF: 023.520.773-03 (VÍTIMA), HEVERSON SANTOS DE LIMA - CPF: 032.511.851-52 (APELANTE), UALISSON SILVA SANTOS - CPF: 042.412.261-83 (APELANTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO BARBOZA MARTINS (VÍTIMA), ANTONIO FERREIRA SANTOS NETO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO ACOLHIMENTO
–REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS
– MÉRITO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE RESPALDA O ÉDITO CONDENATÓRIO – TESE DEFENSIVA AFASTADA PELOS JURADOS – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – DESCABIMENTO –RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA – SOBERANIA DOS VEREDITOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS EQUIVOCADAMENTE – MANTIDA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES – PENA-BASE REDUZIDA PARA PATAMAR DIVERSO DO MÍNIMO LEGAL –
DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO APLICADA À TENTATIVA –OCORRÊNCIA – PENA READEQUADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não há falar em inépcia da denúncia se devidamente individualizada na peça acusatória a conduta do agente,
os elementos e as circunstâncias dos fatos delituosos
e preenchidos os requisitos elencados no art. 41 do CPP, e o pleito já foi afastado no julgamento do recurso em sentido estrito interposto pelos acusados.

Incabível a anulação da sentença proferida pelo Tribunal do Júri se a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo nas provas produzidas durante a instrução processual, pois, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, somente a decisão manifestamente contrária a todo o arcabouço probatório é passível de anulação.

Por expressa previsão legal, a existência de circunstâncias qualificadoras ou causas de aumento de pena são submetidas ao julgamento pelo Conselho de Sentença, razão pela qual não podem ser afastadas em sede recursal, em observância ao princípio da soberania dos vereditos.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais demanda fundamentação idônea para a exasperação da sanção basilar, de modo que devem ser afastadas aquelas cuja justificativa apresentada é insubsistente. Porém, mantida a avaliação negativa de duas circunstâncias, inviável a fixação da pena-base no mínimo legal.

De acordo com a doutrina e a jurisprudência dominantes, a causa de diminuição de pena referente à tentativa deverá corresponder ao trecho do
iter criminis
percorrido pelo agente, e comprovado que houve apenas três disparos contra as vítimas que, entretanto, não foram atingidas, viável a aplicação da fração máxima (2/3).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Ualisson Silva Santos
e
Heverson Santos de Lima
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação penal n. 0000611-82.2015.8.11.0021 – Código 97223, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, os condenou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II).

Inconformada, a defesa de Ualisson Silva Santos interpôs o presente recurso, alegando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, razão pela qual deve ser submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, pugnou pela não incidência da qualificadora de motivo fútil, pela fixação da pena-base no mínimo legal e pela aplicação da causa de diminuição da tentativa na fração de 2/3 (Id. 90945962 e Id. 90945963). No mesmo sentido, os pedidos formulados pela defesa de Heverson Santos de Lima (Id. 90945970 e Id. 90945971).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou que a decisão rechaçada foi proferida em sintonia e conformidade com as provas dos autos, motivo pelo qual requereu o desprovimento dos apelos interpostos (Id. 90945972 e Id. 90945973).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 96842970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a denúncia, no dia 1º de fevereiro de 2015, por volta das 00h45, na rua 14, bairro Guarujá, próximo ao estabelecimento comercial “
Lanchonete Sheibon
”,

na cidade de Água Boa/MT, os acusados
Ualisson Silva Santos
,
Heverson Santos de Lima
e Djosef Luiz Pich
, agindo com consciência de seus atos e com intenção de matar, utilizando-se de uma arma de fogo, efetuaram vários disparos em direção às vítimas Eduvaldo Chagas Costas, Adelino da Conceição Santos Cruz, Valdine Silva Lima, Fernando Barboza Martins e Antônio Ferreira Santos Neto, não obtendo êxito no intento criminoso por motivos alheios às suas vontades, porque erraram a execução dos disparos.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo apurou-se, na data e hora acima mencionadas as vítimas estavam em um evento no estabelecimento comercial denominado “Bar Verdão”, nesta cidade, quando a vítima Antônio Ferreira Santos Neto, acidentalmente, esbarrou no denunciado Heverton Santos de Lima, o qual estava dançando. Neste momento não houve nenhuma reação por parte do denunciado Heverton.

Porém, ao deixarem o “Bar Verdão”, as vítimas foram seguidas pelos denunciados, os quais estavam em duas motocicletas. Previamente ajustados, na Rua 14, próximo ao estabelecimento comercial “Lanchonete Sheibom”, um dos denunciados, em posse de um capacete, desceu de uma das motocicletas e partiu em direção à vítima Fernando Barboza Martins, na intenção de golpeá-la. Esta se defendeu com o braço e reagiu lançando contra seu agressor um copo de vidro, tentando fugir, correndo juntamente com as demais vítimas. Neste momento, os denunciados efetuaram três disparos de arma de fogo em direção às vítimas, porém estas não foram atingidas.

O policial militar Alessandro Tavares Araújo, que reside na Rua 14, escutou os disparos de arma de fogo e saiu do interior de sua residência para averiguar o ocorrido, apresentando-se como policial militar, momento em que os denunciados evadiram-se do local. O policial militar Alessandro conseguiu deter o denunciado Heverton, o qual ameaçou as vítimas dizendo “que iria matá-las”. Os demais agressores conseguiram fugir nas duas motocicletas, levando a arma do crime.

Na delegacia, o denunciado Heverton ameaçou novamente as vítimas dizendo “que ele não iria ficar preso porque o pai tem dinheiro e que essa situação não acabaria ali e voltaria para matar as vítimas”.

O denunciado Heverton, ainda, ameaçou a guarnição de plantão dizendo “seus desgraçados vocês vão ver quando eu sair”.

Os denunciados cometeram o crime por motivo banal, apenas pelo fato da vítima Antônio ter esbarrado no denunciado Heverton, o que caracteriza o motivo fútil. (...)
” (Id. 90827979 pp. 9-11).

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, na modalidade tentada (
CP, art. 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II
). Após o regular trâmite processual, convencendo-se da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, o magistrado
a quo
pronunciou os acusados nos termos da denúncia, decisão que foi mantida por esta Corte revisora, após o julgamento do recurso interposto pela defesa dos réus.

Submetidos a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, o acusado
Djosef Luiz Pich
foi absolvido das imputações e os apelantes foram condenados pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II), motivo pelo qual foi imposta ao acusado
Heverson Santos de Lima
a pena privativa de liberdade de
11 anos, 8 meses e 4 dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e

a
Ualisson Silva Santos
a reprimenda de
9 anos e 2 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
.

Inconformada, a defesa de Ualisson Silva Santos interpôs recurso de apelação, aduzindo que o veredito é manifestamente contrário à prova coligida aos autos, ao argumento de que o Ministério Público não cumpriu o ônus de provar, satisfatoriamente, a imputação feita na denúncia, considerando que o policial militar Alessandro Tavares Araújo, única testemunha que poderia ter visualizado os demais envolvidos, relatou que fez a abordagem do réu Heverson, e não reconheceu as demais pessoas presentes no local. A defesa alega ainda a ausência de delimitação fática acerca da conduta dos réus e a falta de prova pericial capaz de demonstrar que a arma apreendida foi efetivamente utilizada no crime.

Igualmente, a defesa de Heverson Santos de Lima interpôs recurso, aduzindo que o veredito é manifestamente contrário à prova coligida aos autos, pois os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual não revelaram quem foi o autor dos disparos contra as vítimas e nem mesmo que o apelante e os corréus agiram impelidos por
animus necandi
. Além disso, assevera que não há provas concretas que indiquem que a arma encontrada na residência do corréu Ualisson foi utilizada para efetuar os disparos no dia do fato, haja vista a ausência de perícia técnica.

Preliminarmente, a defesa do acusado Ualisson sustentou que não houve a delimitação fática acerca da conduta dos réus, situação que configuraria a inépcia da denúncia.

Sobre o tema, impera consignar que
a inépcia da peça acusatória pressupõe que ela se apresente destituída de elementos mínimos a individualizar a conduta do acusado, de modo a inviabilizar o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, pois,

não é exigido na fase inaugural do procedimento criminal o esgotamento, pelo órgão acusador, de todas as possíveis teses jurídicas a serem levantadas durante o tramitar processual, mas tão somente que seja demonstrada a razoabilidade da acusação.

Na hipótese, do exame da peça acusatória observa-se que o representante Ministerial expôs o fato delituoso com todas as suas circunstâncias, além de qualificar devidamente os réus e classificar o crime, preenchendo, assim, os requisitos do art. 41 do CPP.

Da leitura dos excertos da denúncia é imperativo concluir que ela contém os requisitos materiais do crime em apuração, tendo em vista que descreveu todos os elementos fáticos caracterizadores do preceito primário do art. 121 do Código Penal (em sua forma tentada).

Neste tópico, necessário se faz esclarecer que o fato de a denúncia não trazer de forma pormenorizada a efetiva atuação dos apelantes nos atos executórios, ou seja, a individualização das condutas de cada um dos agentes, não inviabiliza a promoção da ação penal, mesmo porque o resultado naturalístico criminoso foi imputado a todos os envolvidos, independentemente de quem tenha sido o executor direto dos disparos.

Aliás, o tema já foi objeto do Recurso em Sentido Estrito interposto pelos acusados, oportunidade em que a tese foi refutada por esta colenda Câmara Criminal (Id. 90945510).

Além disso,
com a prolação da sentença condenatória esvazia-se a análise do reconhecimento de nulidades que maculariam a denúncia (CPP, art. 569).

Nesse sentido:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NATUREZA PERMANENTE DO DELITO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. ACESSO A DADOS DO CELULAR DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL PRÉVIO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS AUTÔNOMAS. FONTES INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA SUPERADA PELA SENTENÇA SUPERVENIENTE. OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 41 DO CPP. NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. ART. 400 DO CPP. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA. PRECLUSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 9. No que diz respeito à alegada inépcia da exordial acusatória, quanto ao delito de associação para o tráfico, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que
"a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
" (AgRg no AREsp n. 537.770/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/8/2015). 10. Ademais, este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao recorrente devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal" (RHC 119.275/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 16/12/2019). In casu, extrai-se da leitura da peça acusatória (e-STJ fls. 1/3) e do acórdão recorrido (e-STJ fl. 747) que a denúncia se mostra suficientemente clara e concatenada, bem como atende aos requisitos do art. 41, do CPP, não revelando quaisquer vícios formais (...)
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.573.424/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15.9.2020)

Nesses termos,
rejeito a preliminar arguida
e passo à análise do mérito recursal.

Convém ressaltar que, de acordo com a previsão expressa no texto constitucional, o Júri Popular é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, de forma que o Juiz presidente exerce tão somente as atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução e fixa a pena privativa de liberdade adequada ao crime em julgamento, restringindo-se sempre às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Logo, tratando-se de crime afeto à competência do Tribunal do Júri, não é possível a este Juízo
ad quem
modificar matéria atinente ao mérito da decisão, sob pena de violar a soberania dos vereditos.

Entretanto, o Estatuto Processual Penal prevê a possibilidade de impugnação de decisões prolatadas em manifesta contrariedade à prova produzida no feito, caso em que o réu será submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, entende-se como manifestamente contrária à prova dos autos aquela decisão de cunho teratológico, que se divorcia completamente dos subsídios probatórios juntados ao processo.

In casu,
durante a instrução, foram inquiridas as testemunhas Alessandro Tavares Araújo, Dhione Alves da Silva, Luiz Paulo Pereira Peçanha, Gabriel Tadeu Ferreira Trindade Junior, Tainara de Moraes Machado, Andressa Kaiser e Dirceu Luis Pich, além de colhido os interrogatórios dos réus.

Embora as vítimas não tenham sido ouvidas na fase judicial, pois não foram encontradas nos endereços indicados pelo Ministério Público na denúncia, relataram a ação delitiva em detalhes na etapa inquisitiva, senão veja-se:

“
(...) Que com relação aos fatos, consigna que chegou nesta cidade no dia 12/01/2015, salientando que veio para trabalhar na empresa Borges Construtora; Que esclarece que divide casa com outras pessoas que trabalha na mesma empresa; Que na noite de ontem, foi para uma festa que acontecia no Bar Verdão, na companhia de Adelino, Valdine, Fernando e Antônio; Que enquanto estava na festa o Antônio, conhecido como Piauí, estava dançando e o mesmo foi empurrado pelo suspeito que encontra-se preso nesta Unidade (Hermerson), ressaltando que não conhece o mesmo, sendo a primeira que o viu; Que logo após Antônio ser empurrado o mesmo revidou empurrando também Hemerson, sendo que este saiu do salão de dança e ficou do lado de fora observando; Que quando o declarante já estava indo embora em companhia de seus colegas já citados, foi quando duas motocicletas, não sabendo declinar as características por ter ocorrido muito rápido, sendo que em uma das motos o garupeiro desceu e partiu em direção a Fernando conhecido como Muquero, fato que Muquero jogou o copo que estava nas mãos contra Hemerson, o qual sacou de sua cintura uma arma aparentemente pequena (aparentando ser calibre 22 ou 32) e atirou em direção ao Muquero que saiu correndo e não foi atingido;
Que imediatamente um Policial que residia nas proximidades saiu da casa e conseguiu segurar o suspeito Hemerson, sendo este o autor dos tiros, porém os comparsas evadiram do local, ressaltando que não viu o que Hemerson fez com a arma que portava
(...)
.” (Depoimento prestado pela vítima Eduvaldo Chagas Costa, Id. 90943005, p. 8).

“
(...) Que na noite de ontem foi para a festa que acontecia no Bar Verdão em companhia de seus colegas Eduvaldo, Valdine, Fernando e Antônio; Que quando já estavam indo embora, inclusive o depoente estava ao telefone falando com sua esposa,
duas motos passaram pelo depoente e seus colegas, não sabendo declinar as características das motos, mas viu quando um homem desceu da moto e foi em direção a Fernando e nessa oportunidade o depoente já saiu correndo na tentativa de esconder, e escutou três tiros, sendo que quando já estava chegando perto de sua casa escutou mais três tiros, sendo que não chegou a ver quem atirou
; Que não conhece os suspeitos; Que não sabe o motivo de tal fato ter ocorrido; Que não se recorda de ter visto o suspeito Hemerson que encontra-se preso nesta Unidade, no Bar Verdão anteriormente; Que seus colegas nada comentaram com o depoente a respeito do que aconteceu o motivo de terem sido abordados pelos suspeitos; Que não sabe declinar as características dos suspeitos porque a rua estava escura; Que não presenciou o Policial prender o suspeito porque o depoente tinha corrido conforme relatado e nada presenciou (...)
” (Depoimento prestado pela vítima Adelino da Conceição Santos Cruz, Id. 90943005, p. 11).

“
(...) Que na noite de ontem por volta de 21:00 horas foi para o Bar Verdão em Companhia de seus colegas Eduvaldo, Adelino, Fernando e Antônio, onde permaneceram até por volta de maia noite, não esperando desligar o som, e foram embora, ressaltando que seguiam todos quando
duas motocicletas se aproximaram sendo que uma ficou mais atrás e o depoente pode perceber que em uma delas havia dois ocupantes e um deles desceu e veio em direção aos seus colegas, fato que o depoente corre e escutou três tiros, não sabendo identificar quem atirou, salientando que naquele momento pensou que tinham matado seus colegas, mas que um policial apareceu e conseguiu deter um dos suspeitos
; Que não sabe declinar quantos ocupantes estavam na outra moto; Que sabe dizer que uma das motocicletas era uma titan cor preta; Que não sabe explicar o que teria motivado pois não viu nada no Bar Versão relacionado a seus amigos que motivasse essa atitude (...)
” (Depoimento prestado pela vítima Valdine Silva Lima, 90943006, p. 2).

“
(...) Que com relação aos fatos consigna que é conhecido pela alcunha de Muqueiro e chegou nesta cidade há quase quatro meses, salientando que veio para trabalhar na Empresa Borges Construtora; Que esclarece que divide casa com outras pessoas que trabalha na mesma empresa; Que foi para o Bar Verdão na noite de ontem em companhia de seus colegas citados no presente Boletim de Ocorrência, ressaltando que não teve nenhuma desavença naquele local e não viu nenhum desentendimento que envolvia seus colegas; Que quando já retornavam para casa, após saírem do Bar Verdão, estava em companhia de seus colegas, quando
duas motocicletas se aproximaram, não sabendo declinar as características das mesmas, não sabendo declinar quantos ocupantes estavam em cada motocicleta, sendo que as mesmas vinha atrás do depoente e seus colegas, sendo que um dos ocupantes desceu e veio em direção do declarante e tentou agredir o mesmo com o capacete, o qual se defendeu com o braço e jogou um copo de vidro que continha Whisky contra o suspeito, e imediatamente saiu correndo, não vendo em que direção o mesmo atirou, apenas escutou três tiros, e não viu quando um dos suspeitos foi preso
; Que não sabe dizer o que motivou os fatos e que não conhece os suspeitos; Que durante esse tempo que reside nesta cidade não se envolveu em nenhuma desavença; Que não sabe explicar o motivo que o suspeito que deu os tiros tentou matá-lo (...)
” (Depoimento prestado pela vítima Fernando Barboza Martins, Id. 90943006, p. 5).

“
(...) Que na noite de ontem foi em companhia de seus colegas citados no BOPM, para a festa do Bar Verdão, que lá não houve nenhum desentendimento em que envolveu o declarante e seus colegas; Que admite que dançou na festa, mas que não houve nenhum empurrão em razão de ter esbarrado no suspeito; Que se recorda de ter visto o suspeito no Bar Verdão em companhia de outras pessoas; Que fizeram consumo de bebida alcoólica (whisky domus); Que quanto já estavam indo embora, porque já estava tarde, ressaltando que seguia mais atrás e alguns de seus colegas mais a frente,
quando duas motocicletas, sendo uma Biz, não sabendo declinar a cor e uma outra motocicleta aparentando ser uma moto Fan, cor preta, passou pelo declarante e o mesmo percebeu que havia dois ocupantes em cada uma das motocicletas, ressaltando que o carona da motocicleta preta desceu dizendo: ‘E AÍ PIAZADA’ e já foi em direção a Fernando tentando agredi-lo com um capacete, o qual se defendeu com o braço e todos saíram correndo e que algum dos suspeitos efetuaram três disparos de arma de fogo em direção ao grupo, ressaltando que não sabe afirmar se foi o suspeito que desceu da motocicleta ou um dos três que estava nas motos, nisso o declarante foi embora para sua residências; Que nenhum dos disparos atingiu nenhum do grupo
; Que não sabe explicar a motivação da Tentativa de Homicídio; Que não ouviu nenhuma ameaça, pois se assustou muito e saiu correndo; (...)
” (Depoimento prestado pela vítima Antônio Ferreira Santos Neto, Id. 90943006, p. 8).

O apelante
Heverson Santos de Lima
afirmou na fase inquisitiva que estava no “
Bar Verdão
”, onde consumiu algumas cervejas e quando estava dançando esbarrou em um homem que não conhece, e por esse motivo iniciou-se uma briga. Disse que informou aos seus amigos Ualisson e Djosef que iria atrás da vítima, e que os réus saíram juntos do bar. Ressaltou que saiu com a motocicleta Biz, cor verde, de carona com Djosef e Ualisson seguiu na motocicleta
Honda
CG, cor preta, com sua namorada. Ao alcançarem as vítimas, desceu da motocicleta de posse do capacete e tentou atingir o homem que tinha lhe esbarrado na festa, iniciando uma briga. Esclareceu que Ualisson estava armado e que atirou para cima, momento em que um policial apareceu e lhe deu voz de prisão, porém, os demais fugiram (Id. 90943006, p. 13).

Em juízo, admitiu que houve uma briga no bar e por isso resolveu ir embora, mas encontrou com as vítimas no meio do caminho, oportunidade em que foi atingido por um copo e iniciou-se uma luta corporal, que somente parou com a intervenção do policial militar. Aduziu que estava sozinho e que não sabe quem efetuou os disparos de arma de fogo (mídia de Id. 90945975).

O apelante
Ualisson Silva Santos
relatou na fase inquisitiva que Heverson se envolveu em uma briga e que Djosef resolveu ajudá-lo. Disse que não participou do entrevero e que acredita que o autor dos disparos foi Djosef, pois ele estava armado com um revólver de sua propriedade, que foi apreendido pela polícia (Id. 90943009, p. 10).

Na fase judicial, afirmou que estava em uma festa no “
Bar Verdão
” e que Heverson lhe interpelou pedindo carona para ir embora, porque tinha discutido com alguns rapazes. Asseverou que o levou para a casa de seu cunhado, que deixou Djosef na sua residência e que foi ao encontro do Gabriel, ressaltando que não sabe nada a respeito dos fatos (mídia de Id. 90945975).

A testemunha
Alessandro Tavares Araújo
, policial militar, relatou em juízo que estava em sua residência quando escutou os disparos de arma de fogo e ao sair no portão visualizou Heverson Santos de Lima agredindo uma das vítimas, enquanto os outros envolvidos estavam em uma motocicleta, assistindo a briga. Disse que os demais estavam de capacetes e, por isso, não se recorda da sua aparência. Confirmou que Heverson ameaçou que iria matar a vítima. Aduziu que não viu a arma, mas escutou disparos. Após ter se identificado como policial, os envolvidos se evadiram do local, permanecendo Heverson e uma das vítimas, e foi efetuada a prisão (mídia de Id. 90945975).

O policial militar
Dhione Alves da Silva
afirmou em plenário que estava de plantão e foi acionado para verificar a ocorrência. Que no local estava o policial Tavares, que havia realizado a prisão de Herverson. Que os demais suspeitos haviam fugido em motocicletas. Que Tavares esclareceu que ouviu disparos de arma de fogo e viu o acusado Heverson em luta corporal com uma das vítimas. Afirmou que a vítima relatou que os disparos foram efetuados por Heverson, que em seguida entregou o revólver para um dos rapazes que fugiu na motocicleta. Confirmou que Heverson ameaçou na delegacia de polícia que iria matar a vítima, pois era de família rica e não iria sossegar até “
terminar o serviço
” (mídia de Id. 90945975).

Igualmente, o policial militar
Luiz Paulo Pereira Peçanha
confirmou que o acusado Heverson foi detido pelo Tenente Tavares, que mora nas proximidades do local e ouviu os disparos de arma de fogo. Foi relatado que ele atirou contra um grupo de pessoas e, em seguida, passou o revólver para um rapaz que fugiu em uma motocicleta. Asseverou que Heverson falava na delegacia que iria sair da cadeia e voltaria para matar a vítima (mídia de Id. 90945975).

O informante
Dirceu Luis Pich
, pai do acusado Djosef, relatou em juízo que, na data do crime, o filho chegou em casa por volta da meia-noite, totalmente embriagado e, embora quisesse sair novamente, foi impedido pelos pais. Ressaltou que um rapaz em um Fiat Uno passou duas vezes por sua residência, chamando o acusado Djosef para sair, inclusive, dizendo em tom ameaçador que era para a testemunha liberar o filho, mas que o acusado Djosef não saiu de casa (mídia de Id. 90945975).

O informante
Gabriel Tadeu Ferreira Trindade Junior
relatou em juízo que por volta das 00h40 encontrou Ualisson e Djosef e se dirigiram para um local em que estava ocorrendo uma festa com som automotivo. Após, devido a Djosef estar muito embriagado e sem condições de dirigir, levou-o para casa dos pais, juntamente com Ualisson. Em seguida se dirigiram para a rodoviária, ocasião em que foram abordados pela Polícia Militar. Os policiais realizaram busca no veículo e foi localizada uma cápsula de munição deflagrada. Afirmou que apenas no dia seguinte teve conhecimento da briga, e quando estava na delegacia Ualisson admitiu a propriedade da arma de fogo apreendida (mídia de Id. 90945975).

A testemunha
Andressa Kaiser Santos
, convivente de Gabriel, relatou que naquela época residia em frente ao “
Bar Verdão
”, e que por volta das 00h30, Ualisson parou em sua residência, em uma motocicleta, e chamou seu convivente. Em seguida, foi de carro para uma festa juntamente com Gabriel, Tainara, Ualisson e sua convivente Gabriela, onde encontraram Djosef. Esclareceu que Djosef ficou muito embriagado e foi necessário levá-lo para a residência dos seus pais.

Após se dirigiram para a rodoviária e foram abordados por policiais militares, quando foi localizado no interior do veículo duas cápsulas deflagradas, que havia encontrado no local da festa e guardado. Relatou ainda que a Tainara naquela data informou que Ualisson e os demais acusados haviam se envolvido em uma briga perto da lanchonete “
Sheibon
” e a pessoa de Djosef havia efetuado alguns disparos de arma de fogo em frente a casa de um policial. Somente depois ficou sabendo que a arma era de propriedade de Ualisson (mídia de Id. 90945975).

A informante
Tainara de Moraes Machado
, convivente de Ualisson, negou os fatos narrados na denúncia. A respeito de seu depoimento em fase extrajudicial, ocasião em que disse que os acusados brigaram e atiraram em uns rapazes naquela noite, a informante justificou que apenas relatou na delegacia que a pessoa de Djosef havia efetuado os disparos por medo de seu convivente ser preso (mídia de Id. 90945975).

De tal modo, verifica-se que a versão fática sustentada pelos apelantes em seus interrogatórios não foi capaz de convencer os jurados, até porque amplamente contraditórias, e, após tomar conhecimento de todos os elementos de prova produzidos durante a instrução processual, o Conselho de Sentença optou pela versão acusatória.

Impera consignar ainda que o fato de a arma de fogo apreendida não ter sido submetida à exame de balística em nada interfere na conclusão dos jurados, até porque existem outros subsídios probatórios que denotam ter sido ela usada na prática delitiva.

Neste ponto, é importante ressaltar que os jurados deliberam de acordo com a sua íntima convicção, razão pela qual, para que seja possível a anulação do julgamento, a decisão não deve encontrar apoio no conjunto probatório, isto é, deve ser proferida ao arrepio de tudo o que consta dos autos, o que, por certo, não ocorreu no caso em apreço.

Sobre o tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA. SÚMULA N. 283/STF. CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA E REGIME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4.
‘Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório, não estando a Corte de Justiça autorizada a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.
’ (HC 358.963/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 08/06/2017). No caso concreto, verifica-se apenas discordância do réu com a conclusão dada pelo órgão julgador (...)
” (STJ – AgRg no REsp n. 1764236/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 1º.4.2019) – negritei.

Assim, diante do quadro descrito, fica claro que há elementos que consubstanciam a tese acolhida pelo Tribunal do Júri, de modo que não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, mas tão somente na adoção, pelos jurados, da versão que lhes pareceu mais verossímil dentre as possíveis, motivo pelo qual é imperativa a manutenção da sentença, em respeito à constitucionalmente resguardada soberania dos vereditos.

Subsidiariamente, os apelantes pugnaram pela
exclusão da qualificadora de motivo fútil
, prevista no art. 121, § 2º, inciso II, Código Penal.

No entanto, de acordo com as disposições contidas no art. 483 do CPP, as circunstâncias qualificadoras devem ser submetidas à análise do Conselho de Sentença que, na presente hipótese, entendeu pela sua incidência, razão por que é incabível que seja afastada por esta Corte Revisora, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Mantida a condenação, as defesas postularam a
fixação da pena-base no mínimo legal
, haja vista o equívoco do magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias do crime, e dos antecedentes com relação ao acusado Heverson Santos de Lima.

Do exame dos argumentos usados para a valoração negativa da
culpabilidade
entendo que a forma como ocorreu o delito, com premeditação e perseguição às vítimas em via pública, denota a maior censurabilidade da conduta e justifica o afastamento da pena mínima.

Quanto às
circunstâncias do delito
, o magistrado
a quo
destacou que “
são negativas, uma vez que o crime foi cometido durante a noite, em ambiente de lazer e descontração, onde o homem médio está com seu instinto de defesa recolhido
”.

No entanto, embora a briga tenha se iniciado em um local de festividade e lazer, o delito foi perpetrado em lugar completamente diverso, em via pública. Além disso, o fato de ter ocorrido durante a noite, por si só, não demanda a exasperação da pena, até porque embora seja um período em que as pessoas costumam recolher-se para descansar,
in casu
, as vítimas e os acusados estavam em um bar, festejando e ingerindo bebidas alcoólicas.

Assim, por não visualizar elementos que demonstrem que o crime ocorreu em circunstâncias mais reprováveis do que a própria tipificação delitiva, isto é, fora da normalidade típica, afasto a valoração negativa das circunstâncias do delito.

N
o tocante aos
antecedentes
do acusado Heverson Santos de Lima, é sabido que condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo decurso do prazo depurador, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes (STF, R
HC
n. 127503/DF, Rel. Min. Marco Aurelio, Redator do Acordão Min. Roberto Barroso, DJe 8.2.2019), de modo que mantenho a sua valoração deletéria.

Em seguida, a defesa
requereu a
aplicação do índice máximo de redução para a minorante da tentativa
, especialmente porque as vítimas não foram atingidas pelos disparos perpetrados.

No que se refere à redutora da tentativa, a doutrina e jurisprudência dominante defendem que a diminuição deverá corresponder ao trecho do
iter criminis
percorrido pelo réu.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. FRAÇÃO PELA TENTATIVA E REGIME. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que
"o quantum de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor se o agente chegou próximo à consumação do delito
" (HC n. 223.070/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T, DJe 19/3/2013) (...)
” (STJ – AgRg no REsp n. 1.722.245/RO, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 2.8.2018).

No caso em apreço, as provas colhidas durante a instrução revelam que foram efetuados apenas três disparos de arma de fogo, os quais não atingiram nenhuma das vítimas desejadas, de modo que se mostra razoável a aplicação da fração máxima de diminuição.

Dessa forma, passo à readequação da pena aplicada aos apelantes.

Afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime,
fixo a pena-base para o acusado Heverson em 16 anos de reclusão
, haja vista a culpabilidade e os maus antecedentes e; para o
acusado Ualisson, fixo a pena basilar em 14 anos de reclusão
, em decorrência da valoração negativa da culpabilidade.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias a serem consideradas no tocante ao
acusado Heverson
, o que justifica a manutenção da pena de
16 anos de reclusão
. Porém, incide a atenuante da menoridade relativa quanto ao
recorrente Ualisson
, motivo pelo qual atenuo a reprimenda para
12 anos de reclusão
, haja vista a impossibilidade de reduzi-la aquém do mínimo legal (STJ, Súmula n. 231).

Na terceira e última fase, considerando a causa e diminuição de pena da tentativa, reduzo a reprimenda na fração de 2/3, alcançando a pena de
5 anos e 4 meses de reclusão para o acusado Heverson
e; para o
acusado Ualisson
,
a pena de

4 anos de reclusão
, que torno definitiva por ausência de outros critérios a incidir.

Mantenho o
regime fechado
para o inicial cumprimento das penas, por se mostrar o mais adequado à hipótese em apreço, sobretudo em razão da culpabilidade dos agentes e dos maus antecedentes do acusado Heverson, nos termos do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Pelo exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhes parcial provimento
para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime e aplicar o índice de 2/3 para a causa de diminuição de pena da tentativa, readequando a reprimenda final para
5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, quanto ao acusado Heverson Santos de Lima
e para
Ualisson Silva Santos a pena de 4 anos de reclusão, no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021